Tribunal: TJDFT
Processo: 0738901-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738901-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA AGRAVADO: ERLANE MARQUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Adelino Pinho da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 242951666 do processo n. 0735851-55.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Erlane Marques, condicionou o início do cumprimento de sentença pelo valor remanescente, tendo em conta o depósito espontâneo do devedor, após a análise do quantum debeatur e caso se verifique a insuficiência do pagamento. Opostos embargos de declaração pela parte exequente (ID 244071243), o Juízo de origem os rejeitou (ID 246880894). Em suas razões recursais (ID 76159835), sustenta o agravante que “a insuficiência do depósito realizado pelo réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, acarreta, nos exatos termos do art. 526, § 2o, do CPC, a incidência automática da multa e dos honorários advocatícios, ambos de 10%, sobre a diferença”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar a incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, também fixados em 10% (dez por cento), sobre a diferença entre o valor inicialmente depositado pela devedora e o efetivamente devido. Preparo recolhido (ID 76161305). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de os Exmos. Des. Fábio Eduardo Marques e Getulio Vargas de Moraes Oliveira não mais integrarem o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 76169949). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conquanto o § 2o do art. 526 do CPC autorize a incidência de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a diferença do valor devido e o depositado voluntariamente pelo executado antes de sua intimação, na hipótese, não é possível concluir, de imediato, a existência de saldo devedor. Com efeito, como o quantum debeatur não foi definido, inexiste probabilidade de direito do credor quanto à aplicação de multa e honorários advocatícios sobre eventual pagamento a menor pelo devedor. No que tange ao segundo requisito, igualmente, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o exequente. Pelo contrário, a suspensão do feito de origem não trará vantagem jurídica ao credor/agravante, que será impedido de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença a fim de satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora